Tribunal: TJDFT
Processo: 0003225-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS AOS TIPOS PENAIS CONSTANTES DOS ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. BUSCA PESSOAL E ABORDAGEM POLICIAL INFUNDADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HARMONIA E COESÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM À PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DESTOANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi visto dispensando objeto embaixo de veículo, na via pública, após avistar a viatura policial, que fazia patrulhamento de rotina na região, o que evidencia a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal e a abordagem policial, não havendo que se falar em nulidade. Em caso análogo, decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela licitude da prova, ressalvando o próprio entendimento exarado no RHC 158580/BA. Preliminar rejeitada.
2. A simples negativa do réu de que tenha praticado o ilícito destoa dos elementos do acervo probatório e não macula de dúvida a prova colhida durante a instrução criminal e posteriormente corroborada na fase judicial.
3. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria dos delitos, deve ser mantida a condenação do réu.
4 Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.